Tribunal: TJSP
Processo: 1001131-66.2023.8.26.0493
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Servidora Pública Municipal - Monitora de transporte escolar - Remoção do servidor para distrito do Município - Concessão da Segurança em Primeiro Grau - Insurgência - Ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade - Ilegalidade não demonstrada pela impetrante - Interesse público que deve prevalecer sobre o particular - Segurança denegada -

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Servidora Pública Municipal - Monitora de transporte escolar - Remoção do servidor para distrito do Município - Concessão da Segurança em Primeiro Grau - Insurgência - Ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade - Ilegalidade não demonstrada pela impetrante - Interesse público que deve prevalecer sobre o particular - Segurança denegada - RECURSO PROVIDO